Tribunal: TJBA
Processo: 8018698-63.2024.8.05.0000
Classe: Exceção de Suspeição
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

Processo
:
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO n.
8018698-63.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Criminal

EXCIPIENTE: JOÃO RICARDO CARDOSO MOTA

Advogado(s)
:
LEANDRO CERQUEIRA ROCHEDO

EXCEPTO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITABUNA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ART. 254 DO CPP, BEM COMO A COMPROVAÇÃO DE QUE A ALEGADA IMPARCIALIDADE DO EXCEPTO TENHA INFLUÍDO EM PREJUÍZO NO ANDAMENTO PROCESSUAL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO REJEITADA.

1.
Trata-se de
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
em face do Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Itabuna – BA, nos autos da Ação Penal n° 8012898-40.2023.8.05.0113.

2. Como se sabe, a Exceção é uma forma de defesa indireta arguida sempre que as partes entenderem existir motivos que possam impedir o magistrado de julgar com imparcialidade ou, ainda, quando há motivos relevantes para se suspeitar de sua isenção, em decorrência de interesses ou sentimentos pessoais. Já proclamou o STJ que “
o fundamento axiológico da exceção de suspeição é o princípio da imparcialidade, valor que constitui, por um lado, pressuposto processual de validade da relação jurídica e, por outro, atributo do magistrado na análise de cada causa sob sua tutela jurisdicional, que lhe exige distanciamento das partes, é dizer, nenhum vínculo social, familiar ou emocional com elas
” (HC n. 478.645/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/5/2019, DJe de 4/6/2019), sendo taxativo o rol estabelecido no art. 254, do CPP.

3.
I
n casu
, a principal alegação do Excipiente é que teria o Magistrado, ao encontrar o Sr. JOÃO RICARDO CARDOSO MOTA no Fórum de Itabuna, perguntado, de forma implícita, se o mesmo teria parado de cometer crimes, o que retiraria sua imparcialidade, já que o teria condenado em diversos outros processos criminais e decretado, ainda, no mesmo dia, sua prisão temporária
.

4. Quanto ao ponto, indicou o Magistrado que “ao retornar do prédio do módulo I, realizando inversamente o mesmo o percurso, deparei-me com um grupo de pessoas que se reunia no saguão do andar térreo do módulo II, em frente à entrada do Salão do Júri. Entre tais pessoas, se encontrava o Oficial de Justiça Jean (...). Permaneci por alguns poucos instantes conversando com o dito Oficial e, em dado momento, enquanto com ele conversava, notei a presença do ora excipiente, à minha frente, sentado sobre uma cadeira, a uma distância curtíssima (uns dois metros), a me observar. Ambos nos cumprimentamos com gestos faciais e perguntei, por educação (quem me conhece sabe que cumprimento a todos, indistintamente), como ele estava e por onde andava (perguntas genéricas, meramente socializantes). Na oportunidade, de pronto reconheci o ora excipiente, pois as ações respondidas por ele em Barro Preto, comarca de reduzidíssimo acervo processual, foram-me marcantes pelo denso labor exigido na confecção na sentença e da decisão de pronúncia, a envolver o primeiro caso de interceptação telefônica com o qual me deparei. Às despretensiosas perguntas que fiz, ele me respondeu, educadamente, que estava em Petrolina-PE e trabalhava numa empresa (deixando entender que exercia atividade lícita). Ato contínuo, encerrei o diálogo mantido com o Oficial Jean, retornando às dependências da 2ª Vara Crime de Itabuna-BA. Essa sequência de movimentos poderia ser confirmada pelas imagens capturadas pelo circuito de segurança do Fórum local, não fosse a sua indisponibilidade por entrave técnico.
(...)
O encontro casual com o ora excipiente se deu nos corredores do Fórum (saguão do térreo do módulo II), em área de trânsito, por onde, necessariamente, eu haveria de caminhar ao retornar da sede do NJR”.

5. Tais assertivas são integralmente corroboradas pelas declarações de ids. 59182001 - Págs. 271 a 273, não podendo o fato de o Magistrado ter condenado o Acusado em processos diversos servir como base para reconhecer uma suposta (e inexistente) parcialidade, devendo o presente incidente ser integralmente rejeitado.

6. Com efeito, nos presentes autos, o Excipiente não demonstrou, efetivamente, que o Juiz excepto, de alguma forma, desequilibrou o processo de origem em virtude de sua alegada imparcialidade, bem como a suposta inimizade teria causado prejuízo à parte, principalmente quando se sabe que as demais condenações sofridas pelo Acusado podem ser acessadas por qualquer magistrado que venha a atuar no processo, independentemente de ter ele ou não preferido a sentença.

7. Exceção de suspeição rejeitada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Exceção de Suspeição n° 8018698-63.2024.8.05.0000, oposta por JOÃO RICARDO CARDOSO MOTA em face do Juiz de Direito EROS CAVALCANTI PEREIRA, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Itabuna – BA, nos autos da Ação Penal n° 8012898-40.2023.8.05.0113.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR a exceção oposta, pelas razões alinhadas no voto do Relator.